Tribunal: TJDFT
Processo: 0749273-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
DECISÃO Vistos, etc. Defiro, em caráter excepcional, o pedido formulado pelo agravante, constante da petição ID 78697983, para cumprimento integral da decisão ID 78273902, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de indeferimento da gratuidade de justiça. I. Brasília/DF, 24 de novembro de 2025. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Desembargador